Tribunal: STF
Processo: RE 92727
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-25
Data de publicação: 1980-06-25

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. II. E ELE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO
AJUIZAMENTO DA RECLAMATORIA, NOS TERMOS DO ART. 3 DO DL 389/68, QUE
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REITERADAS DECISÕES, TEM RECONHECIDO
CONSTITUCIONAL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.